Tribunal: TJPA
Processo: 0037559-53.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037559-53.2007.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

O Acórdão embargado negou provimento à apelação do Município de Belém, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução do Ente Público, homologando o valor o valor exequendo de R$ 34.971,84.

2.

Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios . Acolhido, considerando o trabalho adicional do causídico, a data de ajuizamento da ação (2007), o grau de zelo do advogado e o local da prestação do serviço.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0037559-53.2007.8.14.0301) opostos por SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA contra o Município de Belém, para suprir alegada omissão no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o embargante afirma que a decisão não se manifestou quanto à majoração dos honorários advocatícios.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de honorários recursais, assiste razão ao embargante, pois não restou analisado, de fato, o pedido de majoração de honorários advocatícios
, fazendo-se necessário pronunciamento quanto o ponto.

As regras para arbitramento da verba honorária encontram-se dispostas no art. 85 e 86 do CPC/2015, sendo cediço que
nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 salários-mínimos, a fixação dos honorários será entre 10% e 20% sobre este, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desta forma, considerando que em grau recursal houve o trabalho adicional do causídico, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (2007), o grau de zelo do advogado, os honorários devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBAROS DE DECLARAÇÃO
, para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023